Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1007045-52.2023.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MIRIAM NICOLA SADDI - ESPÓLIO DE NICOLA NAGIB SADD.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial, aquele que não é titular da unidade consumidora não possui legitimidade para propor demanda visando à religação do fornecimento do serviço cortado por inadimplemento, tendo em vista que a responsabilidade pelas faturas é do consumidor que contrata o serviço junto à concessionária, em razão do caráter pessoal da obrigação, que se perfectibiliza mediante contrato.
2. Na hipótese, é incontroverso que as faturas discutidas que geraram o corte no fornecimento de energia elétrica estão em nome de terceiro e não De Nicola N Sadd, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007045-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NICOLA NAGIB SADDI - CPF: 001.908.101-49 (RECORRENTE), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), MIRIAM NICOLA SADDI - CPF: 142.630.841-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023